Tribunal: TJES
Processo: 5031717-59.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031717-59.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENZO NEVES DO CARMO PINK
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5031717-59.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDO:
RENZO NEVES DO CARMO PINK

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE VALORES REFERENTES A CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. OFENSA À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR E DESVIO PRODUTIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE ANALISOU CORRETAMENTE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, passa-se a um resumo detalhado dos atos processuais.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
(Id. 14998986) contra a r. sentença (Id. 14998985) que julgou procedentes os pedidos formulados na "Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Danos Materiais e Morais" ajuizada por
RENZO NEVES DO CARMO PINK
.

Em sua petição inicial (Id. 14998842), o Autor alegou que, embora possuísse um débito anterior com a instituição financeira referente ao uso de cheque especial, foi surpreendido com descontos em sua conta para pagamento de um suposto contrato de renegociação de dívida, o qual afirma desconhecer por completo.

Relatou que tentou solucionar a questão administrativamente, sem sucesso, o que lhe causou grandes transtornos, pois os valores foram subtraídos de sua remuneração, comprometendo sua subsistência. Diante disso, pleiteou a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A Ré, em sua contestação (Id. 14998871), defendeu a legitimidade do contrato e a regularidade dos descontos, argumentando que a contratação foi válida e que agiu no exercício regular de seu direito.

Sustentou, no mérito, a ausência de ato ilícito e a inexistência de danos a serem indenizados.

Após a instrução, sobreveio a sentença de mérito (Id. 14998985). O juízo de primeiro grau julgou
procedentes
os pedidos para:

Isto posto JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:

I) DECLARAR a nulidade do contrato de renegociação de débito ora discutido e considerando a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observando-se ainda a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, reconsidero a decisão liminar e determino que o requerido cesse IMEDIATAMENTE os descontos no benefício do requerente, a partir desta data, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido limitado ao teto dos juizados especiais;

II) CONDENAR o requerido a restituir ao requerente todos os valores indevidamente descontados, de forma dobrada, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação;

III) CONDENAR o requerido a pagar à parte autora o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de compensação pelos danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.

Inconformada, a Ré interpôs o presente Recurso Inominado (Id. 14998986), reiterando a tese de regularidade da contratação e da cobrança. Impugnou a condenação em danos materiais e morais, por considerá-los indevidos ou, alternativamente, excessivos.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 14998990), pugnando pela manutenção integral da sentença, com base na falha da prestação de serviço da Recorrente.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

No mérito, contudo, entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos.

A controvérsia central reside na validade do contrato de renegociação que deu origem aos descontos na conta do Recorrido. A Recorrente insiste na tese de que a transação foi legítima, tentando transferir ao consumidor a responsabilidade por um acordo cuja existência não foi comprovada nos autos.

Tal argumento não encontra amparo.

Inicialmente, importante ressaltar que a relação entre as partes é de consumo, encontrando-se a autora na condição de consumidora e a ré na de fornecedora de serviço, nos exatos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Desta forma, cabia à instituição financeira, na qualidade de fornecedora, o ônus de provar a regularidade da contratação, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, o que não ocorreu.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente se limitou a alegações genéricas sobre a existência de um "contrato digital", sem, contudo, apresentar qualquer prova robusta da manifestação de vontade do Recorrido.

Não foi juntado contrato assinado, gravação de aceite telefônico inequívoco ou qualquer outro documento que validasse o negócio jurídico. Assim, a simples afirmação de que os valores foram "disponibilizados" não supre a necessidade de comprovar o consentimento livre e informado do consumidor.

A conduta da Recorrente, ao efetuar débitos na conta do consumidor com base em um contrato inexistente, configura uma falha grave na prestação do serviço, prevista no art. 14 do CDC. A instituição invadiu o patrimônio do autor sem a devida autorização, subtraindo valores de natureza alimentar, o que agrava a ilicitude do ato.

Nesse sentido, o dano material é evidente e a condenação à sua restituição é medida que se impõe. A devolução em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, foi corretamente aplicada, pois a cobrança de dívida inexistente, sem um mínimo de prova que a respalde, configura conduta contrária à boa-fé objetiva, não se tratando de engano justificável.

O dano moral, por sua vez, também restou devidamente configurado, vez que a situação vivenciada pelo Recorrido ultrapassou em muito o mero aborrecimento.

A angústia de ter parte de seu salário, verba essencial para sua subsistência, retida indevidamente, somada à necessidade de despender tempo e esforço para tentar resolver o problema administrativamente e, por fim, ter que recorrer ao Judiciário, caracteriza a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

O tempo vital do consumidor foi desperdiçado pela recalcitrância da fornecedora em solucionar uma falha que ela mesma criou, o que constitui um dano passível de indenização.

Desta forma, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto ao pedagógico para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

Portanto, a r. sentença não merece qualquer retoque, vez que analisou o conjunto probatório com acuidade e aplicou o direito de forma justa e bem fundamentada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo de origem por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)